Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Tipicidade. Pena. Substituição. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) se deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir.
3. Declarações da vítima e “prints” da tela do celular da vítima com mensagens e telefonemas do réu à vítima são provas suficientes do descumprimento das medidas protetivas.
4. Se o réu enviou mensagens à vítima e telefonou para ela, mesmo após a ciência das medidas protetivas que o proibiam de manter contato por qualquer meio, demonstrado o dolo específico de descumprir medidas protetivas. A mera suposição de que a medida protetiva não mais subsistia - sem prova do que teria induzido o réu a erro - não é suficiente para reconhecer erro de tipo.
5. Embora cometido no âmbito doméstico, se o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há afronta à súmula 588 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: L. 11.340/06, art. 24-A.